Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747565-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DOUGLAS DA SILVA CARVALHO PACIENTE: BRUNO SOUSA DO LIVRAMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELIPE DOUGLAS MOREIRA CARVALHO, OAB-DF 58.456, em favor de BRUNO SOUSA DO LIVRAMENTO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Destaco que os autuados BRUNO SOUSA DO LIVRAMENTO e LUCAS GOMES MARINHO foram presos em flagrante, acusados dos crimes de tentativa de estelionato e de associação criminosa ocorridos em 1o/11/2021. Relata o impetrante que o paciente foi preso em 1o/11/2021, acusado da prática do crime de estelionato, na forma tentada, e de associação criminosa. Assevera que não deu permissão para que os agentes policiais entrassem no apartamento, que nada de ilegal foi encontrado em sua posse e que apenas se encontrava no local em razão do relacionamento afetivo que mantinha com o autuado LUCAS. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalha. Acrescenta que não há registros de que o acusado tenha participado de atividades criminosas. Aduz que o “periculum libertatis” está fundamentado em conceitos vagos, inexistindo qualquer indicação do real perigo de reiteração criminosa ou que haja fundado receio de que o paciente fuja da aplicação da lei penal. Colaciona julgados em favor de sua tese, impondo-se a revogação da prisão cautelar. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva do paciente foi mantida e devidamente fundamentada em virtude da prisão em flagrante do autuado LUCAS, no momento que tentava praticar o delito de estelionato contra um Promotor de Justiça, o crime denominado “golpe do motoboy”, demonstrando possível colaboração com determinada facção criminosa do Estado de São Paulo – SP. (ID 53178607, p. 5) Nesse ínterim, consoante o auto de prisão em flagrante, o paciente estaria prestando o suporte ao comparsa do apartamento em que se hospedavam. Destarte, no mesmo prédio, no interior de uma mochila, foram localizadas 32 (trinta e duas) máquinas de cartão de crédito, 9 (nove) cartões de crédito e 6 (seis) celulares. O material encontrado foi provavelmente descartado por Bruno. (Ocorrência policial 616/2023 - ID 53178607, p. 42) Na hipótese, a decisão que decretou a constrição cautelar se encontra fundamentada em dados concretos acerca da materialidade do crime de estelionato tentado cometido por LUCAS, parceiro do paciente, o qual possuía mandado de prisão em aberto por crime similar, tendo confirmado, em esclarecimento aos policiais, que ambos praticavam o “golpe do motoboy” há pelo menos 10 (dez) dias no Distrito Federal. (ID 53178607, p. 5) Nada obstante, o Magistrado destaca que o crime revela alto nível de sofisticação, valendo-se de dados sigilosos de clientes de instituições bancárias, com estrutura tecnológica que os tornam capazes de se fazerem passar por funcionários com o intuito de praticar os delitos de estelionato contra as vítimas. Ademais, fundamentou que há forte receio de que os autuados, uma vez em liberdade, possam se furtar da aplicação da lei penal. (ID 53178607, p. 73) Com efeito, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente em virtude do risco que sua liberdade representa para a ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Dessa forma, havendo necessidade de melhor esclarecimento do caso, além da necessidade de informações por parte da autoridade apontada coatora, não vislumbro o constrangimento ilegal a ser sanado “in limine litis”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de novembro de 2023 13:52:11. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator